Tribunal: STF
Processo: RE 482207
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ADESÃO. FACULDADE.
   LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO.
1.      A faculdade que tem os interessados
   de aderirem a plano de previdência privada decorre de norma
   inserida no próprio texto constitucional [artigo 202 da
   CB/88].
2.      Da não-obrigatoriedade de adesão ao sistema de
   previdência privada decorre a possibilidade de os filiados
   desvincularem-se dos regimes de previdência complementar a que
   aderirem, especialmente porque a liberdade de associação comporta,
   em sua dimensão negativa, o direito de desfiliação, conforme já
   reconhecido pelo Supremo em outros julgados.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.